Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-16.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003362-16.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JULIANA PRISCILA HENRIQUE DAMASIO - CPF: 053.508.051-42 (APELADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Veículo alienado fiduciariamente. Quitação integral da dívida. Omissão da credora na baixa do gravame. Averbação premonitória posterior. Validade da tradição. Inaplicabilidade da súmula 303/
stj
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, reconheceu a propriedade e a posse da embargante sobre veículo VW/
Amarok
V6 High e declarou a nulidade da averbação premonitória lançada em ação de execução movida contra o antigo proprietário.

2.
A controvérsia teve origem na aquisição do veículo pela embargante, mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 05.02.2024, antes da averbação premonitória. Embora o bem estivesse gravado com alienação fiduciária, a dívida foi integralmente quitada em ação de busca e apreensão, permanecendo o gravame apenas porque a cooperativa credora não providenciou sua baixa perante o DETRAN.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a alienação fiduciária ainda subsistia ao tempo da compra e venda do veículo, de modo a tornar ineficaz a aquisição pela embargante; (
iii
) saber se o contrato particular e a tradição do bem são suficientes para demonstrar a propriedade e a boa-fé da embargante; e (
iv
) saber
se, diante da resistência ao mérito dos embargos, é aplicável a Súmula 303 do STJ para deslocar os ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, no momento processual oportuno, limita-se a formular protesto genérico por provas, sem indicar os fatos controvertidos e os meios probatórios pretendidos. A posterior alegação de nulidade mostra-se incompatível com a conduta processual da apelante, que, após a primeira sentença, defendeu sua manutenção integral, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.

5.
A quitação integral da obrigação garantida pela alienação fiduciária extingue o gravame e restitui ao devedor a propriedade plena do bem. Assim, uma vez purgada a mora e transitada em julgado a decisão que reconheceu o adimplemento, a posterior alienação do veículo a terceiro não configura venda por quem não era proprietário.

6.
A permanência do gravame no registro administrativo decorreu exclusivamente da omissão da cooperativa em providenciar sua baixa. Não é admissível que a credora, após receber integralmente o débito, invoque a própria inércia para invalidar a aquisição realizada por terceiro de boa-fé.

7.
A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do CC. O contrato particular de compra e venda, celebrado anteriormente à constrição judicial, aliado à posse exercida pela embargante, é suficiente para demonstrar a aquisição do veículo. A ausência de reconhecimento de firma, testemunhas ou registro perante o DETRAN não compromete a validade do negócio jurídico.

8.
A alegação de incapacidade financeira da embargante não afasta a higidez da aquisição. A declaração de imposto de renda juntada pela apelante refere-se a exercício muito anterior ao negócio e não reflete, de forma segura, a situação patrimonial da adquirente em 2024. Ademais, houve entrega de outro veículo como parte do pagamento.

9.
A boa-fé da embargante resulta demonstrada pelo fato de que adquiriu o veículo antes de qualquer constrição judicial, confiou na quitação da alienação fiduciária —
posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado — e foi impedida de regularizar a transferência em razão da omissão exclusiva da credora.

10.
A Súmula 303 do STJ não se aplica quando o embargado oferece resistência efetiva ao mérito dos embargos de terceiro. Tendo a cooperativa sustentado a improcedência integral da demanda, impugnado a validade do contrato e defendido a subsistência da constrição, incide o princípio da sucumbência, impondo-se sua condenação ao pagamento das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quitação integral da dívida garantida por alienação fiduciária extingue o gravame e restitui ao devedor a propriedade plena do bem, tornando válida a posterior alienação a terceiro de boa-fé. 2. A propriedade de veículo automotor transfere-se pela tradição, sendo o registro perante o DETRAN ato de natureza administrativa e não constitutiva. 3. É inviável à credora invocar a ausência de baixa do gravame quando a permanência do registro decorre de sua própria omissão. 4. A Súmula 303 do STJ não se aplica quando o embargado oferece resistência substancial ao mérito dos embargos de terceiro, hipótese em que prevalece o princípio da sucumbência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 422, 1.267, 1.361, § 1o, e 1.436, I; CPC,
arts
. 85, § 11, 336, 355, I, 370, 674 e 828; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 777.393/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, j. 19.10.2005; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.024.387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 2.130.141/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.09.2024; TJMT, AI no 1029248-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJMT, AC no 1007715-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
contra sentença proferida pela
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1003362-16.2025.8.11.0040
, opostos por
Juliana Priscila Henrique
Damasio
, distribuídos por dependência à Ação de Execução n. 1014607-58.2024.8.11.0040.

A embargante alegou ter adquirido, em 05/02/2024, por contrato particular de compra e venda, o veículo VW/
Amarok
V6 High (placa RRN5F40,
renavam
01319332177) de Igor de Souza, por R$ 198.000,00. O veículo estava gravado com alienação fiduciária em favor da Cooperativa, mas o financiamento foi integralmente quitado por purgação da mora nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006361-73.2024.8.11.0040 (sentença de 03/09/2024, juiz Valter Fabricio Simioni da Silva, transitada em julgado). A Cooperativa não providenciou a baixa do gravame fiduciário no DETRAN, impedindo a transferência do veículo. Posteriormente, ajuizou ação de execução por outras dívidas de Igor, obtendo averbação premonitória sobre o veículo (art. 828, CPC), contra a qual a embargante se insurgiu.

A sentença (ID
203625860
), julgou
parcialmente procedentes
os embargos de terceiro para reconhecer a propriedade e a posse da embargante sobre o veículo e declarar a nulidade da averbação premonitória. Contudo, condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com fundamento na Súmula 303 do STJ e no princípio da causalidade.

A embargante opôs embargos de declaração (ID
344632872
), alegando contradição na aplicação da Súmula 303 do STJ, uma vez que a própria sentença
citou precedente que afasta a referida súmula quando o embargado oferece resistência ao mérito.

A sentença dos embargos de declaração (ID
344632875
),
deu provimento
aos
aclaratórios
com efeitos infringentes para sanar a contradição, afastar a Súmula 303 do STJ e condenar a Cooperativa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da embargante.

Inconformada, a
Cooperativa
interpôs o presente recurso de apelação (ID
344632876
), sustentando, em síntese: (a) nulidade por cerceamento de defesa e vedação à decisão surpresa, ante o julgamento antecipado sem oportunizar especificação de provas; (b) fragilidade do contrato de compra e venda (sem reconhecimento de firma, sem testemunhas, sem comprovantes de pagamento); (c) ciência prévia da alienação fiduciária pela embargante, configurando “venda a non domino” ineficaz perante o credor fiduciário (art. 1.361, §1o, CC); (d) incompatibilidade entre a renda declarada pela embargante (R$ 27.123,00/ano) e o pagamento de R$ 99.000,00 em espécie; e (e) aplicação da Súmula 303/STJ e do princípio da causalidade para inversão da sucumbência.

Requer: (a) primariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos para reabertura da instrução; (b) subsidiariamente, a reforma para julgamento de total improcedência dos embargos, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID
344632880
), a
embargante
/apelada
pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando: preclusão consumativa quanto ao cerceamento de defesa; validade do contrato de compra e venda com tradição operada; quitação integral da alienação fiduciária; e majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e preparo recolhido

—,
conheço do recurso
.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa

A Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas sobre a capacidade financeira da embargante, a higidez do contrato e as circunstâncias da negociação. Invoca os
arts
. 5o, LV, da CF, e 9o, 10, 357, §1o, e 370 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento. Ao compulsar a impugnação apresentada pela Cooperativa (ID
344632868
), verifica-se que a Apelante não especificou, de forma clara e fundamentada, quais fatos pretendia provar e por quais meios, limitando-se a formular protesto genérico. Nos termos do art. 336 do CPC, incumbia à parte especificar as provas no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa pela inércia.

Mais significativo: após a prolação da primeira sentença, a Cooperativa não opôs embargos de declaração questionando cerceamento. Ao contrário, ao apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela embargante, defendeu expressamente a manutenção integral da sentença, afirmando que “inexiste qualquer vício na r. decisum”
.
Tal conduta é contraditória com a alegação de cerceamento agora deduzida, configurando comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

A controvérsia é predominantemente jurídica e documental. O acervo probatório — contrato de compra e venda (ID
344632850
), sentença de quitação na ação de busca e apreensão (ID
344632851
), declarações de imposto de renda e extrato do veículo — era suficiente para a formação do convencimento judicial. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), entendeu que o feito comportava julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do mérito

3.1. Da quitação da obrigação garantida pela alienação fiduciária

O ponto nuclear que distingue o presente caso dos precedentes invocados pela Apelante é o fato de que
a obrigação garantida pela alienação fiduciária foi integralmente quitada
. A sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006361-73.2024.8.11.0040 (ID
344632851
), reconheceu que o devedor Igor de Souza purgou integralmente a mora relativa aos contratos de financiamento com alienação fiduciária (Cédulas de Crédito Bancário no C21534019-8 e C31530351-0) em favor da Cooperativa. A sentença transitou em julgado.

A alienação fiduciária é garantia acessória que se vincula à obrigação principal. Adimplida integralmente a obrigação, extingue-se o gravame por força do art. 1.436, inciso I, do Código Civil, aplicável por analogia à propriedade fiduciária, e em consonância com o Decreto-Lei 911/69. A partir da quitação, o devedor fiduciante readquire a propriedade plena do bem, de modo que a venda subsequente não configura “venda a non domino” no sentido estrito.

Os precedentes citados pela Apelante — nomeadamente o REsp 2.130.141/RS do STJ e o Agravo de Instrumento n. 1029248
-
40
.
2025
.
8
.
11
.
0000
deste TJMT (Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, 03/11/2025) — tratam de hipóteses em que a alienação fiduciária estava
pendente e inadimplida
no momento da alienação a terceiro. No caso em exame, a dívida garantida foi paga, a propriedade resolúvel se consolidou em favor do devedor, e a omissão na baixa do gravame no DETRAN decorreu de conduta exclusiva da Cooperativa credora.

A constrição que se pretende manter — a averbação premonitória — não decorre da garantia fiduciária original (já extinta pelo pagamento), mas de ação de execução por outras dívidas de Igor de Souza (n. 1014607-58.2024.8.11.0040), com as quais a embargante não mantém qualquer relação jurídica.

3.2. Da tradição e da validade do contrato de compra e venda

A transferência de propriedade de bens móveis opera-se pela tradição (art. 1.267 do Código Civil), não pelo registro no órgão de trânsito, que possui natureza meramente administrativa e de publicidade.

O contrato particular de compra e venda (ID
344632850
), datado de 05/02/2024, demonstra a celebração do negócio em data anterior ao ajuizamento da ação de execução e à averbação premonitória. A ausência de reconhecimento de firma não invalida o instrumento particular (art. 408, CPC; art. 221, CC). Cumpria à parte que impugna a autenticidade arguir especificamente e requerer perícia grafotécnica, o que a Cooperativa não fez em nenhum momento processual.

Quanto à alegada incompatibilidade financeira, a Apelante aponta que a declaração de IR da embargante (rendimentos anuais de R$ 27.123,00) seria incompatível com o pagamento de R$ 99.000,00 em espécie como entrada. Duas circunstâncias relevantes enfrentam esse argumento:
primeiro
, a declaração juntada refere-se ao exercício 2020 (ano-calendário 2019), quase cinco anos antes da negociação de fevereiro de 2024, não sendo espelho fidedigno da capacidade
financeira da embargante àquela data, sobretudo por tratar-se de trabalhadora autônoma com renda variável;
segundo
, a petição inicial dos embargos narra que a negociação envolveu a entrega de outro veículo como parte do pagamento (“restando na negociação outro veículo como parte de pagamento”), o que reduz substancialmente o desembolso em espécie.

3.3. Da boa-fé da embargante

A boa-fé da embargante, no contexto dos autos, é aferida pelo seguinte quadro fático: (a) adquiriu o veículo em 05/02/2024, antes de qualquer constrição judicial; (b) sabia da alienação fiduciária, mas confiou na quitação pelo vendedor, o que efetivamente ocorreu; (c) a obrigação garantida foi integralmente purgada, conforme sentença transitada em julgado; (d) a impossibilidade de transferência no DETRAN decorreu da omissão da Cooperativa em providenciar a baixa do gravame.

A ciência da alienação fiduciária não afasta a boa-fé quando a condição de quitação foi cumprida. A permanência do gravame decorreu de desídia da Cooperativa credora, que recebeu os valores e não forneceu o termo de quitação, em violação à boa-fé objetiva pós-contratual (art. 422, CC). Não pode a credora beneficiar-se de sua própria omissão para sustentar a irregularidade da posse da embargante.

Demonstrada a posse e a boa-fé frente à aquisição do veículo antes da constrição, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe, nos termos do art. 674 do CPC.

4. Da sucumbência: inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ

A Apelante defende a aplicação da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade, sustentando que a embargante deu causa à constrição ao não transferir o veículo no DETRAN.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a Súmula 303 torna-se inaplicável quando a parte embargada oferece resistência substancial ao mérito dos embargos, buscando a manutenção da constrição e a improcedência dos pedidos. Nessa hipótese, prevalece o princípio da sucumbência (
AgInt
no
AREsp
2024387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/09/2022; REsp 777393/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, j. 19/10/2005).

No caso concreto, a Cooperativa defendeu a improcedência total dos embargos, arguiu a revogação da gratuidade, sustentou ausência de boa-fé, impugnou a validade do contrato e pediu a manutenção da averbação premonitória. Exerceu resistência qualificada ao mérito, o que afasta a Súmula 303.

Este Tribunal já decidiu nessa direção: “Não se aplica a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça nos casos em que o embargado enfrenta as impugnações do terceiro embargante, conforme entendimento do próprio STJ” (TJMT, AC 1007715
-
72
.
2023
.
8
.
11
.
0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2024).

A sentença dos embargos de declaração, neste particular, está correta e deve ser mantida.

5. Dos honorários advocatícios recursais

O desprovimento integral do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Majoro os honorários devidos pela Apelante em favor da Apelada de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em sede de contrarrazões.

6. Do prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário e a fim de evitar a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente
prequestionatória
, registro que todas as questões suscitadas pela Apelante foram devidamente analisadas, considerando-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, inclusive os dispositivos legais expressamente invocados:
arts
. 422, 1.267, 1.361, 1.436 do CC;
arts
. 5o, LV, da CF;
arts
. 9o, 10, 85, 134, 336, 355, 370, 373, 674, 678, 828, 1.009, 1.022 e 1.025 do CPC; Decreto-Lei 911/69; Súmula 303 do STJ, os quais reputo dispensáveis de menção individualizada quando a fundamentação do acórdão já lhes confere tratamento suficiente (art. 1.025, CPC).

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, mantendo integralmente a sentença recorrida, integrada pela decisão dos embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro para reconhecer a propriedade e a posse da embargante sobre o veículo VW/
Amarok
V6 High (placa RRN5F40,
renavam
01319332177), declarando a nulidade da averbação premonitória, com condenação da Cooperativa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor da Apelada de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026